Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006824-56.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES - CPF: 032.854.411-60 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DEVIDOS – MÁ-FÉ REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada, não reside como, com a apresentação do recurso interno existir modificação. (2)-Quando fixados equitativamente , em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (3)-Consoante estabelece o art. 85, § 11.o do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal. (4)-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. (5)-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 66016498; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006824-56.2017.8.11.0041, proposta por DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a fixação dos honorários de forma equitativa a cargo exclusivo da seguradora, e, majorando pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razoes de ID.: 69447982 -, repisa as alegações do apelo: (i) minoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.85, §2o do NCPC; subsidiariamente (ii) exclusão da majoração feita nos honorários face, alegando o não cabimento face que arbitrado de forma equitativa.

Contrarrazões de ID: 72305461, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida, bem como a condenação da agravada por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 66016498; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006824-56.2017.8.11.0041, proposta por DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a fixação dos honorários de forma equitativa a cargo exclusivo da seguradora, e, majorando pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62793012; proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006824-56.2017.8.11.0041, proposta por DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de o R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente data do sinistro (28/11/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 62793014 alega: (i) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, acoimada como regra geral de obediência obrigatória;

Contrarrazões de ID: 62793020, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, bem como condenação por litigância de má-fé.

Síntese necessária.

DECIDO.

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.500,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$506,25, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se...” (sic).

Qualquer acréscimo se apresenta de todo necessário ante a clareza, vistos a olhos desarmados em relação monocrática do relator que, fazendo suas razões de decidir, deu o desate jurídico necessário em face do recurso de apelação cível aviado pela embargante e, neste aspecto, cumpre tão somente adicionar mais julgados deste sodalício mato-grossense sob o mesmo tema.

Confira-se.

‘GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)(GRIFEI)

AGRAVO INTERNO– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DEVIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado e do o laudo médico, totalmente legível, está comprovado que a lesão sofrida pelo Agravado decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.Consoante estabelece o art. 85, § 11.o do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal.Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(N.U 1044584-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)”(GRIFEI)

Com relação à má-fé alegada pelo agravada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021